Tribunal: STF
Processo: RE 367813
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS.
A decisão
agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por entender
constitucional a contribuição para o SAT - Seguro de Acidente do
Trabalho. A parte agravante insurge-se contra despacho que, versando
 matéria diversa daquela de que se ocupou a decisão agravada, deu
provimento ao recurso e a condenou ao pagamento de honorários de
advogado.
        Agravo regimental a que se nega provimento.